Tribunal: TJDFT
Processo: 0737905-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0737905-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA NOGUEIRA DE SIQUEIRA CAMPOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por FLAVIA NOGUEIRA DE SIQUEIRA CAMPOS contra a decisão de ID 169751799, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos do Processo Comum n. 0726684-43.2023.8.07.0001, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A.. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a produção de prova pericial contábil, nos seguintes termos: Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e obrigação de fazer ajuizada por FLÁVIA NOGUEIRA DE SIQUEIRA CAMPOS em desfavor de BANCO DO BRASIL, partes qualificadas. Indefiro a realização da prova requerida (ID 168612675) ante a total desnecessidade desta diligência na atual fase processual. Com efeito, a matéria deduzida no bojo dos autos é de fato e de direito, sendo que eventuais cálculos poderão, se for o caso, ser realizados em fase liquidatória. [...] Em razões recursais alega que efetuou renegociação com a Agravada, mas há aplicação de juros percentuais muito acima dos aplicados no mercado, de modo que necessária a produção de prova pericial para confirmação da ilegalidade e corroboração dos cálculos inicialmente apresentados que evidenciam matematicamente o abuso. Aduz que o indeferimento da produção da prova caracteriza cerceamento de defesa. Diante disso, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a concessão da antecipação de tutela, para determinar a produção da prova pericial; e, no mérito, o seu provimento, para reformar decisão recorrida e confirmar a tutela pretendida. Preparo regular (ID 51101398). Não conhecido o Agravo de Instrumento (ID 51220151). Interposto o Agravo Interno (ID 52123068). Não apresentadas as contrarrazões pelo Agravado (ID 53112441). A Secretaria da Segunda Turma Cível certificou a prolação de sentença nos autos da Primeira Instância (ID 54331788). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” No caso em apreço, a Agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a produção de prova pericial. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença de improcedência do pedido no dia 12/09/2023 (ID 171709940), pela qual o Magistrado de Primeiro Grau resolveu o mérito. Diante desse cenário, torna-se evidente a perda superveniente do interesse recursal da Agravante, porquanto não subsiste utilidade prática na busca da reforma de decisão cujos efeitos restaram anulados pela sentença terminativa. De igual sorte a prejudicialidade do indeferimento da produção de provas será oportunamente analisada por ocasião da interposição da apelação, não havendo razão a estender o presente recurso, ainda mais quando não verificada a inutilidade de se aguardar o resultado da impugnação da matéria em apelação O provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento e do agravo interno, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 11 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator